Tribunal: STF
Processo: ADI 881
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-02
Data de publicação: 1993-08-02

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR
11/91, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ART. 12, CAPUT, E §§ 1º E 2º; ART.
13 E INCISOS I A V) - ASSESSOR JURÍDICO - CARGO DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO - FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO -
USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
- MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
- O desempenho das atividades de assessoramento jurídico no âmbito do
Poder Executivo estadual traduz prerrogativa de índole constitucional
outorgada aos Procuradores do Estado pela Carta Federal.
A Constituição da República, em seu art. 132, operou uma inderrogável
imputação de específica e exclusiva atividade funcional aos membros
integrantes da Advocacia Pública do Estado, cujo processo de
investidura no cargo que exercem depende, sempre, de prévia aprovação
em concurso público de provas e títulos.